Tribunal: TJSP
Processo: 2240171-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240171-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BERTA
SZYMANOVICZ, é agravado PAULO SZYMONOWICZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de sustentação oral, negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240171-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.240.171-83.2020.8.26.0000
Agravante: BERTA SZYMANOVICZ
Agravada:
PAULO SZYMANOVICZ
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.054
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Interlocutória
que
reconsiderou
a
decisão
que
suspendeu o leilão. Manutenção. Ausência de nulidade.
Existência de documentos comprovando que o edital foi
publicado no prazo de 5 dias antes da realização do
leilão. Inteligência do artigo 887, § 1o, do Código de
Processo Civil. Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 1.065 dos autos de origem, que
reconsiderou a decisão anterior, que suspendeu o leilão, pois o edital está
disponível no site e a locação não se encontra averbada na matrícula, não
sendo impeditivo para a sua realização.
Alega a parte agravante, em síntese, que a publicação do
edital não observou o prazo de 5 dias antes da datada marcada para o leilão, já
que não constava referência aos seus imóveis em 31 de agosto de 2020. Afirma
que a empresa leiloeira fez acusação falsa de manipulação da imagem tirada do
site. Salienta que os editais foram publicados às pressas em 4 de setembro após
a intimação da decisão que suspendeu o leilão. Esclarece que apenas a gestora
teria como alterar a página de seu próprio site. Aduz que seus bens deveriam
ter sido levados à primeira praça, mas não o foram em razão da falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240171-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
publicação do edital. Menciona que as alegações do patrono da leiloeira não
comprovam os acessos ao site. Informa que o preposto da leiloeira enviou as
informações para sua filha por mensagem, o que comprova que o imóvel não
estava publicado no site. Entende que sua descendente não está impedida
legalmente de arrematar o bem. Pugna pelo reconhecimento da nulidade do
leilão com a publicação do edital no prazo e ampla divulgação para que seus
descendentes e demais interessados possam participar da hasta. Requer,
portanto, a concessão de efeito ativo e a reforma da r. decisão.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Em que pesem as alegações recursais, a agravante não
trouxe prova inequívoca do descumprimento do artigo 887, § 1o, do Código de
Processo Civil, que determina que “A publicação do edital deverá ocorrer pelo
menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão”.
Ora, a mera apresentação de print do site da leiloeira não
comprova o descumprimento do prazo, já que os telegramas enviados em 20
de agosto de 2020, págs. 1.048/1.055 dos autos de origem, e a conversa
mantida entre o preposto da leiloeira e a filha da agravante demonstram o
contrário, págs. 1.056/1.064 dos autos de origem.
Em verdade, o que se nota é que a agravante não se
conforma com a arrematação do bem e pretende o reconhecimento de
nulidade inexistente.
Não se pode olvidar que o artigo 277 do Código de
Processo Civil, consagrando o princípio da instrumentalidade das formas,
preleciona que: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
Sendo assim, tendo o leilão atingido seu objetivo, qual seja,
a arrematação do bem para pagamento do credor, não há falar em nulidade.
Vale registrar, ainda, que se a filha da agravante tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240171-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
numerário para arrematar o leilão na primeira praça, deveria ter procedido ao
pagamento do débito exequendo, que era de R$ R$ 388.407,04 em 2015,
evitando todo o transtorno gerado.
No que tange à suposta acusação falsa feita pela empresa
leiloeira, cabe à agravante tomar as medidas judiciais cabíveis nas vias
ordinárias, pois tal tema desborda do âmbito desta demanda, cujo objeto é o
cumprimento de sentença transitada em julgado.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados, cabe
registrar que o juiz não é obrigado a fazer menção específica a cada um dos
pontos ou dispositivos invocados se já apresentada a fundamentação bastante
para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
F301